Tribunal: TJDFT
Processo: 0720058-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA CITAÇÃO. BAIXA DA EMPRESA PERANTE A RECEITA FEDERAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. A responsabilização do sócio pela dívida da pessoa jurídica não é objetiva, pois, ocorre apenas excepcionalmente, devendo a Fazenda Pública comprovar que os atos foram praticados com excesso de poderes ou com infração à lei, ao contrato social ou estatuto, nos termos do artigo 135, do Código Tributário Nacional. A falta de recolhimento do tributo, por si só, não acarreta a responsabilidade do sócio, mormente porque o encerramento foi regular e devidamente formalizado perante a Receita Federal e a Junta Comercial.